Tribunal: TJBA
Processo: 8027419-55.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8027419-55.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JOSE LUIS BARRETO FRANCO Advogado(s): MAXIMILIANO VIEIRA DE TOLEDO LISBOA ATAIDE APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRABALHO. DOENÇA OCUPACIONAL. SÍNDROME DO IMPACTO BILATERAL. TENDINOPATIA DO MANGUITO ROTADOR. NEXO CAUSAL RECONHECIDO PELA PERÍCIA. INCAPACIDADE LABORATIVA CONSTATADA. TEORIA DA CONTINUIDADE DA INCAPACIDADE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO MISERO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. INTERPRETAÇÃO SOCIOLÓGICA DO DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO PROVIDO. 1. Apelação cível interposta por segurado beneficiário da justiça gratuita contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de aposentadoria por invalidez acidentária, sob o fundamento de perda da qualidade de segurado quando do início da incapacidade laborativa. 2. A perícia judicial reconheceu que o apelante é portador de síndrome do impacto bilateral (tendinopatia do manguito rotador e artrose acrômio-clavicular), tendinite dos glúteos esquerdos e epicondilite dos cotovelos, com nexo causal inequívoco com a atividade laboral exercida como confeccionador de pneumáticos. 3. O laudo pericial, embora tenha situado o agravamento da incapacidade em novembro de 2024, reconhece expressamente que os sintomas iniciaram em 2019, período em que o apelante mantinha regular condição de segurado. 4. A doença ocupacional de caráter degenerativo progressivo, como a síndrome do impacto bilateral, caracteriza-se pela evolução gradual dos sintomas, não sendo possível estabelecer marco temporal preciso para o início da incapacidade, aplicando-se a teoria da continuidade da incapacidade. 5. O magistrado não está adstrito às conclusões do laudo pericial, podendo formar seu convencimento com base em outros elementos probatórios dos autos, nos termos dos arts. 371 e 479 do CPC, especialmente quando se trata de direito previdenciário, ramo essencial para a concretização da dignidade da pessoa humana. 6. Em matéria previdenciária, diante de dúvidas interpretativas sobre a valoração das provas, aplica-se o princípio in dubio pro misero, privilegiando-se a interpretação mais favorável ao segurado hipossuficiente. 7. A interpretação sociológica do direito previdenciário exige a consideração das condições pessoais, sociais e econômicas do segurado, especialmente quando essas circunstâncias evidenciam a impossibilidade de reinserção no mercado de trabalho. 8. O conjunto probatório demonstra que a incapacidade laboral possui origem durante o período de atividade segurada, caracterizando-se como doença do trabalho com evolução progressiva até a incapacidade total temporária. 9. Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°. 8027419-55.2024.8.05.0080, em que é Apelante JOSÉ LUÍS BARRETO FRANCO e Apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, na forma do voto da Relatora.